Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para concessão do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a teor do que prevê o art. 83 do Código Penal. A Lei no 13.964/2019 alterou o referido artigo, incluindo, dentre outras, as alíneas ‘a’ e ‘b’ ao inciso III, estabelecendo que o livramento condicional poderá ser concedido, desde que comprovado o bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. O requisito subjetivo do bom comportamento deve ser aferido durante todo o curso da execução da pena e não apenas durante parte dele, consoante disciplina o art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

3. No presente caso, embora não se tenha notícia do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso no curso da execução, além de constar, no seu histórico, a existência de faltas graves, não preenchendo, portanto, o requisito subjetivo previsto na alínea ‘a’ do inc. III do art. 83 do CP – bom comportamento durante a execução da pena –, evidenciando, assim, que não se pauta pela conduta adequada exigida para a concessão do livramento condicional.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.